Tribunal: STF
Processo: HC 209172
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 18.11.2021 por Thiago Bezerra de Melo, advogado, em benefício de Eudes de Arruda Barros Filho, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 670.488, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE EXACERBADA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A pena-base foi aumentada com fundamento no histórico delitivo do agente, que já fora condenado diversas vezes por delitos patrimoniais e contra a fé pública, além de haver ludibriado as vítimas e infamado sua cliente, bem como nas consequências do delito, em que as vítimas, menores de idade à época, jamais puderam usufruir do montante a que teriam direito em razão de seguro de vida do seu genitor, de R$ 140.000,00 em valores de 1999.



    2. ‘[N]ão se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no presente caso’ (HC n. 512.510/RJ, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/8/2019.)



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante narra que o paciente “foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, por haver, na condição de advogado, apropriando-se de valores herdados pelas vítimas menores de idade (e-STJ fl. 25). Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso (e-STJ fls. 35/48).



    Por conseguinte, o agravante impetrou o writ, em face da ilegalidade na dosimetria quanto ao aumento da pena-base (e-STJ fls. 6/7). Requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal (e-STJ fl. 9).



    Todavia o mandamus foi denegado por entender o ínclito relator que não existe ilegalidade na dosimetria a ser sanada na via estreita do writ”.



    Alega “flagrante ilegalidade na aferição da vetorial culpabilidade, cingindo-se a afirmar que o acusado agiu de forma consciente e é imputável, pois, é inepta para recrudescer a pena base em face da inadequação de fundamentação, outrossim, limitar-se a dizer ser intenso o dolo, sem qualquer consideração concreta que justifique o acréscimo da pena-base, sem olvidar que o fato de ser advogado e procurador da vítima já é elementar da qualificadora do inciso III.



    Ademais, o vetor da personalidade, por ser o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, deve ser considerada favorável ao paciente, pois, para sua real aferição, necessário se mostraria um estudo técnico-científico mais apurado, que, nas palavras de Paganella Boschi, compreenderia ‘o mergulho na história pessoal e familiar do acusado’. Tal estudo, entretanto, não ocorreu no presente caso.



    Os tribunais têm entendido que o ‘lucro fácil’ não é motivo idôneo para a elevação da pena-base, não podendo ser considerado para agravar a sanção penal.



    (…) é ilegal a consideração das circunstâncias do crime em desfavor do paciente, mormente, pelo fato de que o insigne magistrado primevo limitou-se a asseverar que eram desfavoráveis, repetindo termos inerentes clandestinidade usual do tipo penal em sua modalidade qualificada, incorrendo em bis in idem e, inexistindo qualquer argumento apto a desbordar da figura típica e ocasionar maior reprovação penal.



    Em análise última, não se faz mister o revolvimento de matéria fática, visto que, se trata de questão eminentemente de direto, isto é, a ilegalidade na exasperação da pena base em decorrência do desvalor das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias, em face de fundamentação inepta, destarte mister se faz sanar a flagrante ilegalidade que suscita constrangimento ilegal a liberdade de locomoção do paciente, sem olvidar que os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal ex vi artigo 654 § 2º do CPP” (transcrição conforme o original).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) seja concedida a ordem de ofício a fim de que seja redimensionada a fixação da pena base, decotando da primeira fase da dosimetria as vetoriais da culpabilidade, personalidade, motivo e circunstâncias do crime, sopesados com erro técnico e flagrante injustiça, impondo-se a imediata redução da pena aplicada forte no princípio da proporcionalidade e individualização das reprimendas. vi artigo 654, § 2º, do CPP” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A fixação das penas revela um labor regulado por princípios e regras constitucionais e legais, previstos no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, nos arts. 59 e 68 do Código Penal e no art. 387 do Código de Processo Penal.



    Nessa toada, para chegar a uma aplicação justa e equânime da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve ater-se às singularidades do caso concreto para entregar a devida e substancial prestação jurisdicional.



    A ponderação das oito circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal não se resume a uma simples operação aritmética, uma conta matemática que fixa pesos estratificados a cada uma delas. Tal ponderação enseja um verdadeiro processo que impõe ao magistrado apontar, de forma motivada, as balizas para a fixação da pena-base e aplicar a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato delituoso.



    (…) No caso em tela, a dosimetria da pena foi assim fundamentada, ipsis litteris (e-STJ fl. 31):



    Ressalte-se que o acusado é pessoa contumaz na prática de delitos contra o patrimônio e a fé pública, conforme se vê da sua folha de antecedentes (fls.329/333).



    Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais. A culpabilidade do réu é manifesta merecendo juízo de alta reprovação por adotar um comportamento ilícito, mesmo sendo um profissional do direito; quebrou todas as expectativas de sua cliente (vítima) de que atuaria conforme a lei; seus antecedentes não o favorecem, pois responde a várias outras ações penais, além de já ter sido condenado por fatos semelhantes; sua conduta social é reprovável, vez que é conhecido no meio jurídico como fraudador de documentos judiciais, segundo comprova a sentença de fls. 135/137; demonstra personalidade dissimulada, censurável, chegando ao ponto de criar argumento fantasioso e infamador da sua cliente com a finalidade de colocá-la em descrédito e prevalecer seu meio de defesa; os motivos do crime encontram-se na vontade deliberada de apropriar-se de coisa alheia, obtendo um lucro ilícito e indevido; as circunstâncias em que se deu a conduta delituosa apresentam-se contrárias à ordem social e favoráveis ao agente, visto que agiu acobertado pelo mandato para apossar-se da quantia alheia, trazendo consequências patrimoniais de grande monta aos menores beneficiários, os quais não puderam usufruir, até hoje, do seguro deixado pelo seu genitor; o comportamento da vitima em nada contribuiu para a conduta do réu, ao contrário, foi ludibriada por ele.



    Por estas razões, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão que, à míngua de atenuantes ou agravantes, elevo-a em 1/3, face a qualificadora prevista no § 1°, inciso III, tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto no presídio de segurança média, nesta capital.



    Conforme visto acima, o Magistrado singular valorou negativamente 6 circunstâncias judiciais, detalhando os motivos para a exasperação da pena-base, em especial considerações acerca do histórico delitivo do agente, que já fora condenado diversas vezes por delitos patrimoniais e contra a fé pública, além de sua condição de advogado, que foi utilizada para ludibriar as vítimas e até para infamar sua cliente, bem como as consequências do delito, em que as vítimas, menores de idade à época, jamais puderam usufruir do montante a que teriam direito em razão de seguro de vida do seu genitor, de R$ 140.000,00 em valores de 1999.



    Tais circunstâncias, como já exposto pelas instâncias ordinárias, extrapolam significativamente as elementares do tipo e demonstram a reprovabilidade mais intensa, que se materializa no aumento da pena-base quando da fixação da reprimenda.



    (…) Ademais, ainda que sejam decotadas algumas circunstâncias judiciais indevidamente valoradas negativamente – como a personalidade do agente e o fato de ser o advogado das vítimas, como no caso –, não haverá reflexo no quantum da pena na primeira ase da dosimetria, porquanto o montante de aumento da pena-base não guarda relação exclusiva com a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mas sim com a valoração de cada uma delas e a atribuição de pesos conforme a sua relevância na situação fática analisada”.



    5. Não se comprova, portanto, desproporção na majoração da pena-base. Como assentado no julgado objeto da presente impetração, foram consideradas de forma negativa seis circunstâncias judiciais, sendo detalhados os “motivos para a exasperação da pena-base, em especial considerações acerca do histórico delitivo do agente, que já fora condenado diversas vezes por delitos patrimoniais e contra a fé pública, além de sua condição de advogado, que foi utilizada para ludibriar as vítimas e até para infamar sua cliente, bem como as consequências do delito, em que as vítimas, menores de idade à época, jamais puderam usufruir do montante a que teriam direito em razão de seguro de vida do seu genitor, de R$ 140.000,00 em valores de 1999”.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha: RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora